Tribunal: STF
Processo: Rcl 42117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO APONTADO COMO RECLAMADO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária da agravante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.



    2. Agravo interno prejudicado.